Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-45.2020.8.11.0010
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-45.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, COVID-19]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MUNICÍPIO JACIARA -
DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAL Nº 3.530/2020 E ESTADUAL Nº 432/2020
QUE VERSAM SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR NÃO OSTENTAR PODER DE POLÍCIA E POR IMPLICAR EM RISCO DE VIDA À SEUS FUNCIONÁRIOS - JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS -
PRECEDENTES DO STJ - ASTREINTES FIXADAS DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Conforme precedentes do STJ, a simples possibilidade do exercício do poder de polícia e da executoriedade dos atos administrativos, caso se prestasse a impedir o acesso ao Poder Judiciário, excluiria per si toda e qualquer demanda ajuizada por ente público, porque a propedêutica do direito administrativo atribui o predicado da autoexecutoriedade, em tese, a todo ato administrativo, assim como o poder de polícia constitui-se como prerrogativa inerente e estrutural da Administração Pública.

2. Embora a instituição bancária não detenha poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no interior de suas agências para conter o avanço da propagação da pandemia de COVID-19, compete a ela adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipais/Estaduais, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas destinadas a esse fim.

3. Em decorrência de sua própria atividade e do inequívoco caráter essencial do serviço prestado pelas Instituições Bancárias que não podem ser exercidas remotamente, é de sua responsabilidade a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los, não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelo Município à prevenção do COVID-19 no âmbito de suas agências.

4. Fixadas as astreintes dentro dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não há razões jurídicas para a sua redução.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara,
M.M. Laura Dorilêo Cândido
, nos autos de Ação Civil Pública nº 1001030-45.2020.811.0010, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na exordial, condenando a Instituição Financeira requerida à obrigação de fazer de adotar medidas, aplicadas pela Administração Pública de combate ao Covid-19, sob pena de aplicação de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento por inteiro das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixado por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais) em observância dos artigos 85, §§ 2º e 8º, do CPC - Id. 51986008.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que estaria expondo a risco sanitário e/ou de morte o funcionário que ficará responsável por exigir o distanciamento na fila e o uso da máscara e exporá também todos aqueles que terão contato direto com ele, vulnerabilizando o direito à vida, inexistência de atributo do poder de polícia, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com exclusão da multa imposta ou subsidiária seja reduzida e estabelecido teto - Id. 51986011.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 51986017.

Não houve manifestação nos autos pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, com objetivo de impor o cumprimento dos Decretos Municipal n. 3.530/2020 e Estadual n. 432/2020, em especial para dispor de funcionários exclusivos para organizar fila no ambiente externo da agência bancária e orientar seus clientes a utilizarem máscaras, como forma de se evitar a contaminação pelo COVID-19, que julgou parcialmente procedente a ação para:

1.
Manter informativo, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação do COVID-19, tanto na área interna como externa, inclusive com orientação aos colaboradores e clientes sobre o uso de máscaras, mesmo que artesanais, como forma de proteção, em observância ao inciso V do artigo 2º do Decreto-Municipal n° 3.530/2020; e

2.
Fazer respeitar nas filas, tanto dentro como fora da agência, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoa, inclusive procedendo a sinalização para que as pessoas possam identificar a distância necessária, utilizando fita, giz, cones e outros materiais que possam ser utilizados, em observância ao inciso II do artigo 2º do Decreto-Municipal n° 3.530/2020.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação improcedente, ou exclusão/redução da multa imposta, por descumprimento da decisão.

Dispensada o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, que a instituição bancária requerida descumpriu medidas excepcionais para prevenção à contaminação pelo COVID-19 (coronavírus) fixadas em Decreto Municipal n. 3.530/20 e Decreto Estadual n. 432/20, em especial para dispor de funcionários exclusivos para organizar fila no ambiente externo da agência e orientar seus clientes a utilizarem máscaras, cumprir o distanciamento mínimo de 1,5 metro de cada indivíduo, como forma de se evitar a contaminação pelo COVID-19.

Depois do regular tramitação, 0 feito recebeu sentença de mérito, em que 0 juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência parcialmente concedida e condenando o Banco requerido à obrigação de fazer de adotar medidas, sem prejuízos de outras eventuais aplicadas pela Administração Pública, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem. Pontua o Banco Apelante que vem cumprindo o Decreto Municipal n. 3.530/20 e Decreto Estadual n. 432/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto do ano 2020.

Argui, ainda, que o
Conselho Monetário Nacional publicou a Circular 3991/2020, de 19/03/2020, autorizando a instituição de critérios diferenciados de atendimento, como horários, limitação e condição de acessos, como forma de evitar aglomerações e exposição de funcionários e clientes a situação de risco à saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

Assevera a impossibilidade de o Banco Apelante cumprir as obrigações impostas na decisão recorrida, ante a inexistência de poder de polícia para evitar aglomerações.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a Administração Pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu
poder de polícia,
em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU PELO TRIBUNAL A QUO.
INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. SÚMULA 7 DO STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONFIRMA O ACÓRDÃO COMBATIDO.

1. Cuida-se de confirmação de sentença de primeiro grau, pelo Tribunal a quo, proferida nos autos de nunciação de obra nova ajuizada pela Prefeitura Municipal, em razão da realização de obra sem a apresentação de projeto arquitetônico no departamento competente, violando, portanto, a legislação local.

2.
Verifica-se configurado o interesse de agir (art. 267, I, CPC), visto que a autoexecutoriedade afeita à pessoa política não retira desta a pretensão em valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pela Administração no exercício do poder de polícia são suficientes.

3. Quanto à suposta violação ao art. 332 do CPC, foi cristalizado pelo acórdão que o particular não se desincumbiu de provar a ocorrência do aludido embargo administrativo e demolição de parte da obra, buscando, apenas, provar tais fatos pela via testemunhal. Portanto, descabida a alegação de cerceamento de defesa. Concluir de forma diversa demanda reexame de matéria fática, insuscetível por meio de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (AgRg no AREsp 117.668/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/8/2012).

4. a alteração da premissa fática concernente à existência de causa madura para prolação da sentença pressupõe o revolvimento do suporte probatório, o que é vedado em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ.(AgRg no AREsp 349.870/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/2/2014).

5. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). [Destaquei]

Não se olvida que o Banco Apelante não detenha pleno poder de polícia para impedir a aglomeração de pessoas no âmbito da instituição financeira, todavia, ao mesmo compete adotar as medidas mitigadoras estabelecidas nos Decretos Municipal e Estadual supramencionados e, caso encontrada resistência por parte dos clientes e frequentadores da agência bancária, possui o dever de acionar as autoridades competentes para fazer valer as normas descritas que visam impedir o avanço da propagação do COVID-19, naquele município de Jaciara.

Em relação à arguição de que a decisão recorrida
expõe ao risco sanitário e/ou de morte o funcionário
que ficará responsável por exigir o distanciamento na fila e o uso da máscara e exporá também todos àqueles que terão contato direto com ele, vulnerabilizando o direito à vida.

Todavia, ressalto que, em decorrência de sua própria atividade e do inequívoco caráter essencial do serviço prestado pelo Banco Apelante que não pode ser exercido remotamente, especialmente por registrar demanda ainda maior durante a pandemia por conta das restrições impostas ao comércio e à circulação de pessoas, aliado ao pagamento do auxilio emergencial oriundo do Governo Federal, criado pela Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020, é de responsabilidade do Instituição Financeira Apelante a adoção das medidas necessárias para a proteção da saúde de seus funcionários, cercando-se dos cuidados adequados para protegê-los, não sendo idôneo tal argumento para afastar a sua obrigação de cumprir as medidas determinadas pelos decretos à prevenção do COVID-19 no âmbito de sua agência bancária.

Quanto ao alegado
atendimento das medidas de combate ao COVID-19 pelo Banco Apelante
, razão não lhe assiste, porquanto, o deferimento parcial da liminar se baseou na existência de Ofício de Notificação Recomendatória - Id. 51985974, e certidões de constatação - Id. 51985975, expedidos pela Apelada que possui presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, o qual o ora Banco Apelante não logrou êxito em desconstituir.

Consta também acostado aos autos, material fotográfico - Id. 51985976, que demonstrou a existência de aglomerações na porta da agência bancária Requerida, constatando o descumprimento pelo Banco Apelante em adotar as medidas impostas pelo Decreto Municipal n. 3.530/20 e Decreto Estadual n. 432/20, para coibir o avanço da pandemia de coronavírus no âmbito de sua agência - Id. 51985972 e 51985973, que dentre outras medidas, incluem a manutenção básica da higiene das mãos e respiratórias, práticas de isolamento e distanciamento social, evitando-se aglomeração e proximidade física.

Nesta toada, não se pode olvidar que as diretrizes estabelecidas pelo Poder Público para o combate da COVID-19 deverão ser obrigatoriamente seguidas, especialmente para se evitar a existência de longas filas de pessoas à espera de atendimento, ocasionando inevitável aglomeração, situação que a ciência atualmente define como de maior propensão à propagação do coronavírus, ante o poder de contaminação irrestrita de pessoas e, que, consequentemente pode gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário.

Neste prisma, consubstanciado o descumprindo medidas excepcionais para prevenção à contaminação pelo COVID-19 (coronavírus) fixadas em Decreto Municipal e Estadual, no exercício da atividade bancária pelo Apelante que vem permitindo a aglomeração de pessoas em filas desorganizadas na calçada, não designando nenhum colaborador para organizá-las e orientar os consumidores e correntistas, de forma que desrespeitado o distanciamento mínimo de 1,5 metro de cada indivíduo, atitude que vai na contra mão, visando garantir a segurança da população e prevenir o colapso do sistema de saúde.

A corroborar o exposto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID – FILAS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – DISTANCIAMENTO SOCIAL – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

A supervisão e orientação adequadas das filas, com organização voltada ao distanciamento mínimo entre as pessoas, exigido na decisão recorrida, indicado por marcações no piso, é medida básica a ser tomada por todos os estabelecimentos, que atraiam grande número de clientes no atual momento de pandemia.

Além disso, cabe destacar a existência de norma de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que estipula limite máximo de 20 minutos de espera em filas de agências bancárias, regulamentação essa que, em tempos de pandemia e emergência de saúde pública, deveria ser, ainda em maior medida, aplicada à risca: A determinação de regularização das filas no ambiente externo da agência não ultrapassa o limite da razoabilidade ou implica no exercício de poder de polícia típico da Administração Pública, posto que tão somente determina que se faça a orientação de seus usuários, adotando medidas de sinalização e utilização de “meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida”, sem empecilho que a agência bancária acione as autoridades públicas competentes para dar cumprimento.

Em que pese o pedido de extirpação ou redução da multa fixada, entendo que estes não devem ser acolhidos, considerando que o astreintes serve como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, a qual visa salvaguardar a saúde dos munícipes que utilizam dos serviços disponibilizados pela instituição bancária, possuindo caráter pedagógico. Agravo desprovido.

(N.U 1011115-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020). Negritei

Por fim, não há que se falar em
desproporcionalidade do valor arbitrado à título de multa diária
em caso de descumprimento da obrigação, pois, como se sabe, esta possui caráter preventivo e pedagógico, sendo necessária ser aplicada em patamar capaz de garantir o cumprimento da determinação judicial.

No presente caso, ao arbitrar o valor da astreinte em

R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, o magistrado sentenciante sopesou as circunstâncias do caso concreto (necessidade de resguardar a saúde pública, em razão da comprovação de que a instituição financeira não teria adotado as medidas estabelecidas pelos Decretos para evitar aglomeração de pessoas, cuja atitude implica na maior propensão à propagação do coronavírus) e as condições econômicas do Apelante, Instituição Financeira, com considerável poder econômico.

Em que pese o pedido de extirpação ou redução da multa fixada, entendo que estes
não devem ser acolhidos,
considerando que a astreintes serve como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, a qual visa salvaguardar a saúde dos munícipes que utilizam dos serviços disponibilizados pela instituição bancária, possuindo caráter pedagógico.

Neste sentido é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MUROS – BEM PÚBLICO – OBSTRUÇÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Com essa premissa, é assente a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária.

Entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no decisum (demolição de muro) e a
multa diária fixada
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação
por parte do agravante,
atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1013429-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). Negritei

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021